Tribunal: TJSP
Processo: 0600151-16.2007.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Tarifa de água e esgoto. Exceção de Pré-executividade acolhida para extinguir o feito por prescrição intercorrente. Alegada inocorrência da prescrição. Cabimento. Crédito de natureza não tributária. Mesmo prazo da prescrição ordinária. Termo inicial. Um ano após a suspensão do feito, nos termos do art. 40 da LEF. Precedente do STJ. Prazo de dez anos não superado.

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Tarifa de água e esgoto. Exceção de Pré-executividade acolhida para extinguir o feito por prescrição intercorrente. Alegada inocorrência da prescrição. Cabimento. Crédito de natureza não tributária. Mesmo prazo da prescrição ordinária. Termo inicial. Um ano após a suspensão do feito, nos termos do art. 40 da LEF. Precedente do STJ. Prazo de dez anos não superado. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000754580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0600151-16.2007.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE AMERICANA, é apelado
INDUSTRIA MÁQ. AGRICOLAS NARDINI S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
Voto no 31274

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0600151-16.2007.8.26.0019 - Americana
2
Apelação no 0600151-16.2007.8.26.0019
Apelante: Departamento de Água e Esgoto de Americana
Apelado: Indústria Máq. Agrícolas Nardini S/A
Comarca: Americana
APELAÇÃO Execução fiscal Tarifa de água e esgoto.
Exceção de Pré-executividade acolhida para extinguir o
feito por prescrição intercorrente. Alegada inocorrência da
prescrição. Cabimento. Crédito de natureza não tributária.
Mesmo prazo da prescrição ordinária. Termo inicial. Um
ano após a suspensão do feito, nos termos do art. 40 da LEF.
Precedente do STJ. Prazo de dez anos não superado.
Recurso provido.
Cuida-se de apelação em face de sentença (fls. 201/202) que
acolheu exceção de pré-executividade, julgando extinta execução fiscal1 para
cobrança de tarifa de consumo de água e esgoto do exercício de 2003,
reconhecendo prescrição intercorrente, condenando ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução.
Sustenta ajuizamento tempestivo da execução, ressaltando que
a cobrança encontra-se sujeita ao prazo prescricional do Código Civil de 2002
(art. 205 - dez anos), tendo em vista sua natureza não tributária (preço
público/tarifa), e não às regras de decadência do crédito tributário.
Pede reforma.
Contrarrazões apresentadas às fls. 222/226.
É o relatório.
Trata-se de execução fiscal ajuizada para cobrança de tarifa de
água e esgoto vencida nos meses de abril, maio e junho de 2003, extinta pelo
Juízo que reconheceu ocorrência da prescrição quinquenal intercorrente,
destacando, através de precedente desta Corte, teor da Súmula 314 do STJ que
assim estabelece:
“Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis,
1 Valor em 1.8.2007: R$ 10.475,60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0600151-16.2007.8.26.0019 - Americana
3
suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o
prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente.”
Todavia, verifica-se que a edição de referida Súmula baseou-
se em precedentes que tinham por objeto créditos de natureza tributária.
Nesse sentido, destacam-se considerações feitas por Marcelo
Polo na obra “Execução Fiscal Aplicada”2:
“(...) De observar que a Súmula STJ no 314 vai além do §4o
do art. 40 da LEF ao dispor que se aplica o 'prazo da
prescrição quinquenal intercorrente'. O regramento legal
apenas informa que, após a suspensão do prazo por 1 ano, o
juiz determinará o arquivamento dos autos, a partir de
quando inicia a contagem do 'prazo prescricional'. Ou seja, o
regramento legal da prescrição intercorrente não fixa um
específico prazo prescricional; determina que se conte o
prazo da prescrição ordinária do crédito objeto da execução
fiscal. Dado que a súmula decorreu de julgados em que o
crédito objeto da execução fiscal era de natureza tributária
(de fato, a maioria dos processos), acabou por cristalizar um
verbete em que especificado um prazo quinquenal de
prescrição intercorrente (...).
A lei poderia, desde logo, fixar o prazo de prescrição
intercorrente como quinquenal, evitando, assim, qualquer
discussão a respeito (...). Não o fez a lei, de modo que o
prazo intercorrente é o prazo da prescrição ordinária do
crédito inscrito em dívida ativa”. (destacamos)
Na hipótese, trata-se de cobrança de crédito não tributário,
2 Editora JusPODIVM, 5a Edição, 2016, fls. 654/655.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0600151-16.2007.8.26.0019 - Americana
4
sujeitando-se, pois, ao prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil de
20023, o qual deve ser observado, também, para a contagem da prescrição
intercorrente, conforme consignado anteriormente.
Assim, deduz-se que a ação foi ajuizada tempestivamente, em
agosto de 2007, com interrupção da prescrição com o despacho que
determinou a citação, proferido em 14.8.2007.
Efetivada a citação, o executado indicou à penhora, em
novembro de 2007, uma furadeira de coluna (fls. 11), bem rejeitado pela
exequente, ora apelante, que requereu substituição por dinheiro ou pelo imóvel
gerador do débito (fls.13/14).
Insistindo na penhora do bem indicado, sobreveio pedido da
exequente, em março de 2009, de penhora on line (fls. 20), deferida pelo Juízo
mediante apresentação de cálculo atualizado do débito (fls. 22).
Após sucessivos pedidos de sobrestamento do feito
formulados pela exequente, o curso da execução foi suspenso, nos termos do
art. 40 da Lei 6.830/80, em novembro de 2009 (fls. 24), e os autos remetidos
ao arquivo aos 26.11.2010 (fls. 25).
A exequente peticionou em outubro de 2011, requerendo
suspensão do feito por trinta dias, a fim de regularizar o andamento do feito
(fls. 26). Sem nada providenciar, a exequente reiterou pedido de sobrestamento
do feito, em março de 2012 (fls. 28), tendo sido novamente deferida a
suspensão do feito em 21.03.2012 (fls. 30).
Em junho de 2015, depois de intimada, a exequente peticionou
requerendo nova suspensão do feito (32), o que foi deferido por 180 dias (fls.
34), prorrogada por mais 30 dias, em maio de 2016 (fls. 37).
Sobreveio, em julho de 2017, pedido de pesquisa no Bacenjud
em nome do devedor originário e, em caso negativo, das demais empresas do
3 Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo
menor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0600151-16.2007.8.26.0019 - Americana
5
grupo econômico.
Daí apresentação de exceção de pré-executividade, de resto
acolhida para reconhecer ocorrência de prescrição intercorrente.
Eis a decisão recorrida que, contudo, merece ser reformada.
Inobstante os inúmeros pedidos de suspensão do feito
formulados pela exequente, conforme acima apontado, a primeira
determinação judicial de suspensão ocorreu em novembro de 2009, nos termos
do art. 40 da LEF, começando a fluir a partir dessa data a prescrição
intercorrente, observando-se o prazo de um ano previsto no § 2o do mesmo
dispositivo.
Portanto, na hipótese, a contagem da prescrição intercorrente
tem início em novembro de 2010.
Nesse sentido, decisão do STJ no Recurso Especial Repetitivo
no 13405534:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973).
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA
A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO)
PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE
EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que
nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer
eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da
Procuradoria Fazendária encarregada da execução das
respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por
4 Relator Mauro Campbell Marques, j. 12.9.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0600151-16.2007.8.26.0019 - Americana
6
qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre
os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da
inércia
processual),
inicia-se
automaticamente
o
procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e
respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito
fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução
fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o
processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da
prescrição quinquenal intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública
são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano
de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente
a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]").
Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor
momento para o seu início. No primeiro momento em que
constatada a não localização do devedor e/ou ausência de
bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública,
inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do
art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato
de existir petição da Fazenda Pública requerendo a
suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de
realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo
art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora
do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano.
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a
Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à
suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a
aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado
ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0600151-16.2007.8.26.0019 - Americana
7
fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o
suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes
do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e
2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na
data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não
localização do devedor ou da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo
dessa contagem automática, o dever de o magistrado
declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de
natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação
tenha sido proferido antes da vigência da Lei
Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda
que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de
localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa
a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se
tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de
natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação
tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n.
118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não
tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação
do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz
declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0600151-16.2007.8.26.0019 - Americana
8
havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se
automaticamente o prazo prescricional aplicável (de
acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual
o processo deveria estar arquivado sem baixa na
distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n.
6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a
Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação
(ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da
prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da
penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os
requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do
prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de
prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) deverão ser processados, ainda que para além
da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por
edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer
tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente,
retroativamente, na data do protocolo da petição que
requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de
falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art.
278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de
qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da
LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0600151-16.2007.8.26.0019 - Americana
9
da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o
prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a
ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva
da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente,
deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação
dos marcos legais que foram aplicados na contagem do
respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a
execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao
regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C,
do CPC/1973).” (destacamos)
Assim, verifica-se, na hipótese, que não decorreu o prazo
prescricional de 10 anos, após um ano do primeiro despacho que determinou a
suspensão do feito (fls. 24), ou seja, novembro de 2010, até a manifestação da
exequente, em julho de 2016, no intuito de adotar medida útil à efetivação da
penhora mediante pedido de pesquisa no Bacenjud em nome do executado ou
do grupo econômico a que pertence.
Portanto, de rigor a reforma da sentença, rejeitando-se a
exceção de pré-executividade, devendo os autos retornar à origem para
prosseguimento da execução.
Posto isso, dá-se provimento ao apelo.
João Alberto Pezarini
Relator